Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727495-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA PAZ LIMA AGRAVADO: ARMANDO MENEZES FILHO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre preliminar aventada em sede de contrarrazões sobre não conhecimento do agravo interno por falta de impugnação específica (id. 14129921). Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 10:38:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador